Tribunal: STF
Processo: ARE 1429655
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 63, p. 1-17) assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO FORAM SUBMETIDOS A CONTRADITÓRIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PARA SE ALINHAR AO ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO. PARECER DO MPF FAVORÁVEL À CONCESSÃO DA ORDEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para a manter a pronúncia dos agravados que contrastam com o atual entendimento deste Sodalício que, em evolução ao entendimento anterior que admitia a pronúncia mesmo que lastreada em elementos não submetidos ao crivo do contraditório judicial, passou a aplicar a vedação do art. 155 do CPP também a este pronunciamento judicial. 



    II - Doravante, não se admite mais a prolação de sentenças de pronúncia com base exclusivamente em elementos colhidos no decorrer da investigação, sob pena de tornar inútil e desnecessária a fase inicial do procedimento, destinada a assegurar aos acusados a ampla defesa e contraditório que, de notória sabença, não ocorrem nas investigações empreendidas pela autoridade policial que podem embasar, unicamente, o oferecimento da denúncia. 



    III - No presente caso, o órgão acusatório deveria ter envidado esforços com escopo de localizar a mãe da vítima a fim de que esta, mesmo por meio de carta precatória, fosse ouvida em juízo a fim de confirmar seu depoimento prestado em sede extrajudicial, ainda mais diante da noticiada ameaça a mesma, que deveria ter sido colocada sob proteção estatal, ônus do qual não se desincumbiu o Parquet ou a autoridade policial.



    IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido. ” (eDOC 63, p. 2) 



    Daí o recurso extraordinário do MP/RS (eDOC 69, p. 1-9) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “d”; LIV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 82, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, quanto ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, e em relação ao art. 5º, XXXVIII, d, da Lei Maior, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não se admite o recurso extraordinário.” (eDOC 82, p. 6) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 88, p. 1-4) e do agravo regimental (agravo interno; eDOC 90, p. 1-3). 



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao citado agravo regimental (eDOC 109, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada, da Vice-Presidência do STJ (eDOC 82, p. 1-6), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido na decisão ora agravada (eDOC 82, p. 1-6):



    “(…)



    Lado outro, a controvérsia cinge-se à questão da ausência de elementos suficientes à decisão de pronúncia, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (e-STJ fls. 868 e 876): 



    Como já asseverado na decisão agravada, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para a manter a pronúncia dos agravados que contrastam com o atual entendimento deste Sodalício que, em evolução ao entendimento anterior que admitia a pronúncia mesmo que lastreada em elementos não submetidos ao crivo do contraditório judicial, passou a aplicar a vedação do art. 155 do CPP também a este pronunciamento judicial.



    Doravante, não se admite mais a prolação de sentenças de pronúncia com base exclusivamente em elementos colhidos no decorrer da investigação, sob pena de tornar inútil e desnecessária a fase inicial do procedimento, destinada a assegurar aos acusados a ampla defesa e contraditório que, de notória sabença, não ocorrem nas investigações empreendidas pela autoridade policial que podem embasar, unicamente, o oferecimento da denúncia. 



    No presente caso, o órgão acusatório deveria ter envidado esforços com escopo de localizar a mãe da vítima a fim de que esta, mesmo por meio de carta precatória, fosse ouvida em juízo a fim de confirmar seu depoimento prestado em sede extrajudicial, ainda mais diante da noticiada ameaça a mesma, que deveria ter sido colocada sob proteção estatal, ônus do qual não se desincumbiu o Parquet ou a autoridade policial.



    Outrossim, da leitura do acórdão recorrido e sentença de pronúncia, não se verifica a existência de qualquer fonte independente de provas judiciais a embasar os elementos inquisitivos que pudessem embasar a pronúncia dos pacientes. 



    […]



    Por fim, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Desse modo, como já dito, a análise da matéria ventilada depende do exame dos dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente do art. 155, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’



    Em caso semelhante, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV; c/c o art. 62, inciso I; e art. 29, todos do Código Penal. Sentença de pronúncia 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fáticoprobatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1268674 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14- 12-2020.) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XLVI, DA CF/88. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A autoria e a materialidade criminal, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes: ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013, e AI 791.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/9/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    5. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OMISSÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FUTIL. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVIMENTO PARCIAL’.



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.



    (ARE 752851 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe053 DIVULG 17-03-2014 PUBLIC 18-03-2014.)



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1269028 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020.)” (eDOC 82, p. 3-6) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente